Tribunal: TJBA
Processo: 8090347-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090347-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBNILSON MENDES DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU, LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e a inexigibilidade da dívida, condenando a Ré à exclusão da negativação indevida, à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a indenização; e (iii) determinar se é possível a fixação de honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se quando ausente prova da existência do débito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, por tratar-se de dano in re ipsa. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a vítima e desestimular condutas semelhantes, sem importar em enriquecimento ilícito. 5. Diante do lapso temporal da negativação indevida — mais de quatro anos — e considerando precedentes da Primeira Câmara Cível em casos similares, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00. 6. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ. 7. Por fim, Não se mostra cabível a fixação de honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, não estando presente o requisito do não conhecimento ou não provimento integral do recurso, conforme interpretação do art. 85, § 11, do CPC/2015 pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova da existência do débito, enseja dano moral presumido. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 3. Os juros moratórios sobre indenização por danos morais incidem desde a data da negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Não é cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, conforme interpretação do art. 85, § 11, do CPC pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 85, § 11; Código Civil, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0515523-21.2016.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 25/05/2021. TJBA, Apelação Cível nº 0562025-81.2017.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, j. 10/10/2020. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/09/2019. STJ, EDcl no REsp 2023533/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8090347-85.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, ROBNILSON MENDES DOS SANTOS e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA